Tribunal: TJDFT
Processo: 0707039-25.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DOCUMENTAL IMPOSSÍVEL DE PRODUZIR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADOS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CULPA CONCORRENTE. BOLETO FRAUDADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No contexto em que somente a prova documental nova seria inequívoca no sentido de comprovar a tese da ré (de que não recebeu boleto fraudado do Banco), e, sendo impossível produzi-la – conforme alegação da própria ré –, age corretamente o Juízo que procede ao julgamento antecipado da lide, na forma em que autoriza o artigo 355, inciso I, do CPC, principalmente quando a prova documental já constante dos autos se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos do litígio. Cerceamento de defesa não configurado.
2. Como determina o § 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, o que significa, conforme jurisprudência do colendo STJ, que se pode reconhecer determinados pleitos não expressos na inicial mas que, em tese, foram deduzidos, de acordo com o conjunto do que foi pedido, tudo respeitando, evidentemente, ao princípio da boa-fé.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é aferida à luz do afirmado na petição inicial, assim, restando demonstrada, em tese, a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, a segunda ré é parte legítima para responder a ação, sem adentrar ao mérito num primeiro momento.
4. A empresa é responsável pelo ato de sua preposta, a teor do que preceitua o artigo 932, inciso III, do Código Civil, bem como o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Diante da comprovação de falha na prestação de serviço e do ato ilícito, correta a condenação ao pagamento pelos danos materiais e morais experimentados pelo autor, ante o encaminhamento de boleto fraudulento pela preposta da ré.
6. O art. 945 do Código Civil estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Restando a culpa concorrente configurada, deve haver a redução da indenização por dano material e por dano moral.
7. Para a fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Quantum reduzido (R$2.500,00).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.